Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-67.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Réu surpreendido quando trazia maconha para o estabelecimento prisional onde cumpria pena – Admissão da posse para uso próprio – Depoimento dos agentes penitenciários pouco esclarecedores a propósito do tráfico – Mera quantidade é insuficiente para a condenação pelo crime mais grave – Dúvida razoável – Desclassificação para o art. 28, da Lei no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Réu surpreendido quando trazia maconha para o estabelecimento prisional onde cumpria pena – Admissão da posse para uso próprio – Depoimento dos agentes penitenciários pouco esclarecedores a propósito do tráfico – Mera quantidade é insuficiente para a condenação pelo crime mais grave – Dúvida razoável – Desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Recurso provido em parte.